Tribunal: TJSP
Processo: 1036294-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESSARCIMENTO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA ANUAL DECORRENTE DE IRREGULARIDADE PARCIAL NA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. APELANTES QUE TINHAM PLENO CONHECIMENTO ACERCA DA MULTA ANUAL E DA NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO COMPRADOR. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS A INDICAR QUE TAL

Ementa:
RESSARCIMENTO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA ANUAL DECORRENTE DE IRREGULARIDADE PARCIAL NA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. APELANTES QUE TINHAM PLENO CONHECIMENTO ACERCA DA MULTA ANUAL E DA NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO COMPRADOR. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS A INDICAR QUE TAL INFORMAÇÃO FORA DELIBERADAMENTE OMITIDA. ALEGAÇÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O JUÍZO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.